Tribunal: STF
Processo: ARE 1563741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    1. A exceção de pré-executividade, nos termos da jurisprudência pátria, é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, atendendo o caso vertente aos referidos limites, pois trata de sujeição passiva tributária, e consequente repercussão sobre a legitimidade passiva ad causam, nos termos do artigo 17 do CPC, ocorrendo o seu esclarecimento a partir de prova documental exauriente.



    2. Embora tenha a municipalidade atribuído débito de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana referente ao exercício de 2015 ao recorrido, ele não mais figura como proprietário do lote 125, localizado na Avenida Guarany, bairro das Laranjeiras. Isso se conclui a partir de certidão emitida pelo próprio recorrente indicando a mudança de denominação operada pela Lei Municipal nº 5.115/2019 e de informação prestada pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra/ES acerca da alienação realizada pelo recorrido em 1987 para Sebastião Nunes Braga e Illelis Queiroz Honorato. Não bastasse tal prova documental, apresentou o recorrido, também, duas certidões negativas de propriedade emitidas pelos dois Cartórios de Registro de Imóveis da Serra, panorama probatório suficiente para corroborar a alegação de não sujeição tributária e consequente ilegitimidade passiva para o feito executivo fiscal lastreado na CDA nº 8278316/2016.



    3. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária, mas não a imposição de obrigação tributária em desconformidade com o artigo 121 do CTN. Ademais, considerando-se que a transmissão de bem imóvel nos termos do artigo 156, II da CF configura fato gerador de obrigação tributária cuja quitação é exigida por ocasião do registro da alienação, presumivelmente ciente já se encontrava o recorrente da alteração de titularidade em questão.



    4. Apelo conhecido e desprovido. Ratificada a extinção do feito mediante o reconhecimento da ilegitimidade do demandado



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente